Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-56.2016.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003285-56.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[REFRICENTRO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 03.174.840/0001-69 (APELANTE), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), SANDRA UHDRE ZEFERINO - CPF: 621.360.201-10 (APELANTE), RICARDO MARCIO ZEFERINO - CPF: 460.529.841-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SANDRA UHDRE ZEFERINO - CPF: 621.360.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARCIO ZEFERINO - CPF: 460.529.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE –RECONHECIMENTO
DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º e 3º DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS –
HONORÁRIOS FIXADOS

DEVEM BENEFICIAR
APENAS O PROCURADOR DA PARTE QUE OPÔS A DEFESA –
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

4. Decorrendo a extinção da execução em razão de exceção de
pré
-executividade oposta por uma das executadas,
os honorários fixados devem beneficiar apenas o procurador da parte executada que opôs
a defesa acolhida
.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação civil interposto por
REFRICENTRO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. – ME
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n.
0003285-56.2016.8.11.0002
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinto o executivo fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais,
de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º e 5º. Após, a verba deverá ser reduzida à me
tade nos termos do art. 90, §4º, dividida pelo número de executados.

A parte
apelante
aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais

sobre o proveito econômico obtido
, dividido pelo número de executados, bem como diante da sua redução pela metade (CPC, art. 90, §4º), em razão de que não teria ocorrido o reconhecimento dos pedidos.

Afirma que
o referido entendimento –
divisão pelo número de executados
– se aplica somente
quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão d
e um dos executados
do polo passivo da execução fiscal,
motivo pelo qual teria direito ao recebimento da verba em sua integralidade.

Contrarrazões apresentadas no Id.
226154886
, pelo não provimento
do apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de recurso de apelação civil interposto por
REFRICENTRO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. – ME
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n.
0003285-56.2016.8.11.0002
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinto o executivo fiscal.

Denota-se
dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal n.
0003285-56.2016.8.11.0002
em desfavor de
REFRICENTRO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. – ME
e OUTROS, visando ao recebimento do crédito inscrito em dívida ativa.

Intimado a se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade
oposta pel
a empresa
executad
a
,
a
parte exequente/
apelada apontou a perda parcial do objeto, bem como reconheceu a ocorrência da prescrição tributária do crédito remanescente.

Nesses termos, em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública, o
j
uízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais,
de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º e 5º. Após, a verba deverá ser reduzida à me
tade nos termos do art. 90, §4º, dividida pelo número de executados.

No caso, a
parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários sucumbenciais
sobre o proveito econômico obtido
, dividido pelo número de executados,
bem como diante da sua redução pela metade (CPC, art. 90, §4º), em razão de que não teria ocorrido o reconhecimento dos pedidos.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o
cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a parte
apelante
somente peticionou informando
o cancelamento
da CDA após a apresentação de defesa pela parte excipiente/executada, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Nesse ponto, registre-se que houve nos autos a devida comprovação do seu cancelamento, conforme se vê nos autos na origem, assim como nas contrarrazões ao apelo.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2º”
.

[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, implicaria em violação aos §§ 2º, 3º do artigo
85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte
executada apresentado
apenas a exceção de
pré
-executividade, bem como em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme previsto no art. 85, §3º, do CPC, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, devendo ainda observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85, §5º, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO
QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser
redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos
§§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”
.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 21.3.2024).
[sem destaque no original].

Por outro lado, considerando que no caso em análise houve
a extinção integral da
execução fiscal, sendo possível constatar a existência do proveito econômico,
os honorários devem
ser fixados
levando em consideração e
nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

A
fixação dos honorários sucumbenciais deve observar ainda o que preceitua o art. 90, §4º, do CPC:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§
4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.
[sem destaque no original].

No entanto,
o
d.
juízo
a quo
realizou a distribuição da sucumbência em favor dos 3 (três) executados.

Sabe-se que
exceção de
pré
-executividade, quando extingue a execução fiscal, se assemelha aos embargos à execução para fins de fixação de honorários de sucumbência, de forma que somente
são
devidos a quem interpôs o incidente e
que resultou

n
a extinção
do executivo
, ou seja, quem venceu a ação, conforme evidencia o art. 85,
caput
, do CPC.

Com efeito, ainda que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade na hipótese favoreça os demais executados,
os honorários de sucumbência são devidos somente
ao advogado da parte excipiente,
não se aplicando a regra do artigo 87, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente em caso de
acolhimento ?
parcial ou
total ?
da exceção de
pré
-executividade, ainda que se trate de mero incidente processual.

No caso em tela a extinção da execução se deu em razão da exceção de
pré
-executividade oposta por uma das executadas, de forma que os honorários fixados devem beneficiar seus procuradores.
Ou seja, descabe estender ao procurador do segundo executado os honorários fixados na sentença de extinção.

Não se trata de aplicação do disposto no §1º do art. 87 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo trata da responsabilidade dos vencidos em responder proporcionalmente pelas despesas e pelos
honorários.
No caso concreto se trata de litisconsórcio da parte vencedora, com procuradores distintos, em que foi acolhida a exceção oposta por apenas um dos executados
.

APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA”.

(TJ-RS - AC: 70082522764 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz
, Data
de Julgamento: 25
.
10
.
2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11
.
11
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento parcial do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
apelação cível
interposto a fim de reformar
em parte
a
sentença
recorrida tão somente para
excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento
dos honorários advocatícios
de forma fracionada entre os corresponsáveis, ou seja, de modo que os honorários fixados devem beneficiar apenas o procurador da parte executada que opôs exceção de
pré
-executividade na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024